Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722424-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Judson Rocha Lima Agravado: Francisco Pereira Serpa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Judson Rocha Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0721111-58.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de rescisão de contrato cumulada com perdas e danos proposta por JUDSON ROCHA LIMA em face de FRANCISCO PEREIRA SERPA, em que a parte autora requer tutela de urgência de natureza cautelar para que se promova o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD ou de um imóvel do requerido, a fim de assegurar o resultado útil de eventual cumprimento de sentença. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso em apreço, embora haja evidências do direito do autor à rescisão do negócio jurídico, em face do imóvel por ele adquirido ter sido penhorado em outro processo, não há elementos que indiquem que o réu esteja dissipando o dilapidando o seu patrimônio com o propósito de frustrar futuro cumprimento de sentença. Logo, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37068478), em síntese, que no mês de janeiro de 2016 celebrou negócio jurídico com o agravado, consistente em promessa de compra e venda do bem imóvel situado na Fazenda Porto Santa Clara, Pedra Preta, Formosa do Rio Preto-BA, tendo efetivado o pagamento do preço de R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais). Argumenta que descobriu posteriormente que o agravado é réu em diversas ações, algumas em fase de cumprimento de sentença, sendo que o referido bem foi objeto de penhora e não poderia ter sido vendido. Aduz que ao celebrar o negócio jurídico em questão, no ano de 2016, não constatou restrições para a transferência da propriedade do bem, mas no ano de 2018, oportunidade em que tentou promover o registro da transferência de domínio, constatou o registro de penhora deferida no âmbito dos autos do processo no 0007033-13.2016.8.07.0001. Acrescentou que ao manejar embargos de terceiro com a finalidade de desconstituir a penhora, seu pedido foi julgado improcedente, o que foi confirmado em acórdão proferido posteriormente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida cautelar de arresto do bem imóvel situado na Fazenda Porto Santa Clara, Pedra Preta, Formosa do Rio Preto-BA, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37068487 e Id. 37068488). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida com natureza cautelar específica consistente em arresto de bem imóvel em favor do agravante. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pelo recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. No presente caso verifica-se que o recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor do agravado, com a finalidade de promover a resolução do negócio jurídico celebrado, consistente na compra e venda de bem imóvel, com consequente retorno das partes ao status quo ante. Assim, o requerimento da medida cautelar de arresto formulado pelo recorrente está fundado, em síntese, no mero inadimplemento do recorrido em promover a entrega do bem sem ônus ao adquirente. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar de arresto de bens deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte do recorrido, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Convém ressaltar que o recorrente já manejou anteriormente embargos de terceiro com a finalidade de desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel em questão (autos do processo no 0718247-52.2019.8.07.0001), ocasião em que o Juízo singular julgou improcedente o pedido e, ao julgar apelação interposta contra a referida sentença, a Egrégia Primeira Turma Cível negou provimento ao recurso aludido, diante de indícios da existência de “conluio” para simular a transferência da propriedade do imóvel em questão, com a finalidade de evitar que o patrimônio do ora agravado seja alcançado pelos credores. Atente-se à respectiva ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL RURAL. COMPRA E VENDA. REGISTRO. NÃO COMPROVADO. MÁ-FÉ. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 674 do CPC "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". 2. Em que pese à apresentação de contrato de compra e venda de imóvel rural, não houve modificação da propriedade no registro do bem, nem restou demonstrado o cumprimento do pagamento na forma convencionada para que se ateste a veracidade do negócio jurídico. 3. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme preceitua a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Demonstrada a má-fé do embargante em conluio com o executado em simular a transferência da propriedade para evitar que o patrimônio seja alcançado pelos credores, dada a ciência da situação financeira do executado, configurada a fraude à execução. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1337901, 07182475220198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021)” Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento do arresto pretendido. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.